Tribunal: TJDFT
Processo: 0733959-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733959-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA KART LOCACOES E EVENTOS LTDA AGRAVADO: ACS ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasília Kart Locações e Eventos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de despejo ajuizada por ACS Administração de Shopping Center S.A. (processo n. 0713118-96.2025.8.07.0020), deferiu o pedido liminar pleiteado na petição inicial, para “determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório”, condicionando a “execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) alugueres mensais, a ser comprovado nos autos no prazo de 5 (cinco) dias” (ID origem 240262578). Em suas razões recursais (ID 75125995), a agravante sustenta, em suma, que a decisão agravada, ao deferir o despejo liminar com fundamento em “denúncia vazia”, teria se baseado tão somente nas alegações unilaterais declinadas pela locadora. Assenta que, muito embora o contrato de locação de imóvel não residencial tenha sido firmado por prazo indeterminado, as partes contratantes teriam, informalmente, combinado que o lapso contratual seria equivalente a, pelo menos, 36 (trinta e seis) meses. Entende incabível a desocupação liminar do imóvel, o que poderia resultar em prejuízos materiais e comerciais. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para indeferir o pedido de despejo liminar. Preparo recolhido (ID 75139633). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se a presença dos pressupostos supracitados. A uma, porque a medida de desocupação liminar do imóvel objeto de discussão nos autos encontra respaldo, a princípio, no art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/91. A duas, porque a suposta atribuição, em caráter informal, de prazo determinado para o contrato de locação é questão que demanda aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. A três, porque simples menção, em abstrato, a um suposto risco comercial decorrente da manutenção dos efeitos da decisão agravada é circunstância insuficiente, isoladamente, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Impõe-se, nesse cenário e ao menos por ora, o indeferimento da medida liminar. O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas as determinações, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora